Tribunal: TJSP
Processo: 1005224-05.2017.8.26.0066
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
*Embargos de declaração – responsabilidade do órgão mantenedor do cadastro de inadimplentes decidida pelo E.STJ por ocasião do provimento do Recurso Especial interposto pelo autor - ausência de omissão, obscuridade ou contradição nesse ponto – embargos do autor acolhidos para aclarar o termo inicial da correção monetária desde o arbitramento e dos juros de mora a partir do evento danoso que

Ementa:
*Embargos de declaração – responsabilidade do órgão mantenedor do cadastro de inadimplentes decidida pelo E.STJ por ocasião do provimento do Recurso Especial interposto pelo autor - ausência de omissão, obscuridade ou contradição nesse ponto – embargos do autor acolhidos para aclarar o termo inicial da correção monetária desde o arbitramento e dos juros de mora a partir do evento danoso que incidirão sobre a indenização de danos morais - Súmulas 362 e 54, ambas do STJ – rejeitados os embargos da ré e acolhidos os do autor.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000496744
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1005224-05.2017.8.26.0066/50000, da Comarca de Barretos, em que é
embargante BOA VISTA SERVIÇOS S/A, é embargado JULIO CESAR LOPES
PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos . V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI
NETO.
São Paulo, 30 de junho de 2020.
JOVINO DE SYLOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005224-05.2017.8.26.0066/50000
2
VOTO No: 36.106
EDEC.No: 1005224-05.2017.8.26.0066/50000 E 50001
COMARCA: BARRETOS
EBGTE. : JULIO CESAR LOPES PEREIRA E BOA VISTA SERVIÇOS
S/A
EBGDO. : OS MESMOS
*Embargos de declaração responsabilidade do órgão
mantenedor do cadastro de inadimplentes decidida pelo
E.STJ por ocasião do provimento do Recurso Especial
interposto pelo autor - ausência de omissão, obscuridade
ou contradição nesse ponto
embargos do autor
acolhidos para aclarar o termo inicial da correção
monetária desde o arbitramento e dos juros de mora a
partir do evento danoso que incidirão sobre a
indenização de danos morais - Súmulas 362 e 54, ambas
do STJ rejeitados os embargos da ré e acolhidos os do
autor.*
1. Cuida-se de embargos declaratórios em
face do Acórdão de fls. 313/316, que reapreciou o
recurso de apelação do autor JÚLIO CÉSAR e lhe deu
provimento, à luz do decidido pelo C. STJ ao prover
recurso especial do autor. Reclama o requerente de
omissão no acórdão quanto ao termo inicial da correção
monetária e o respectivo índice e dos juros de mora,
entendendo que todos devem incidir do evento danoso,
nos termos da Súmula 54 do STJ.
2. A ré BOA VISTA SERVIÇOS também opõe
embargos, sustentando omissão quanto à ausência de
responsabilidade de sua parte, em se tratando de
apontamentos oriundos do CCF. Ademais, se a parte
autora não contesta judicialmente a legitimidade da
dívida, é incabível indenização por danos morais, que
sequer foram demonstrados. Afirma que o valor da
indenização
também
fere
os
princípios
da
proporcionalidade e razoabilidade previstos no art. 5o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005224-05.2017.8.26.0066/50000
3
§2o, da CF/88.
3. As partes foram intimadas para se
manifestar nos termos do art. 1.023, §2o, do CPC/15,
apenas se manifestando o autor, pleiteando condenação
da parte contrária pelo manifesto caráter protelatório
de seus embargos.
4. Os embargos do requerente devem ser
acolhidos para aclarar o termo inicial dos juros de
mora e da correção monetária sobre a indenização
fixada, com respectivo índice, devendo ser rejeitados
os da ré.
5.
Quanto
à
responsabilidade
da
requerida, constou expressamente nos itens 5 e 6: “Com
efeito, no REsp Repetitivo no 1.061.134/RS fixou-se a
orientação I, no sentido de que: 'Os órgãos
mantenedores de cadastros possuem legitimidade passiva
para as ações que buscam a reparação dos danos morais e
materiais
decorrentes
da
inscrição,
sem
prévia
notificação, do nome de devedor em seus cadastros
restritivos, inclusive quando os dados utilizados para
a negativação são oriundos do CCF do Banco Central ou
de outros cadastros mantidos por entidades diversas”.
Ainda, conforme orientação II: "A ausência de prévia
comunicação ao consumidor da inscrição do seu nome em
cadastros de proteção ao crédito, prevista no art. 43 ,
§2o do CDC, enseja o direito à compensação por danos
morais, salvo quando preexista inscrição desabonadora
regularmente realizada'”. “Assim, considerando que a
requerida não comprovou o envio de notificação prévia,
os apontamentos aqui impugnados, oriundos de Cadastro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005224-05.2017.8.26.0066/50000
4
de Cheques sem Fundos mantido pelo Banco Central do
Brasil (fls. 13), devem ser excluídos.”. O valor da
indenização, fixado em R$10.000,00, condiz com os
parâmetros adotados por esta C. Câmara em casos
semelhantes, não sendo desproporcional aos prejuízos
havidos pelo autor em razão do apontamento, que pode
ser reeditado após a discutida prévia notificação.
6.
Nesse
ponto,
verifica-se
que
o
julgado concluiu de forma diversa da pretendida pela
ré,
caracterizando,
portanto,
o
vedado
caráter
infringencial da impugnação, não passível de apreciação
nesta sede. Em igual linha, na esteira dos ensinamentos
de Pontes de Miranda, nos embargos de declaração “não
se pede que se redecida; pede-se que se reexprima”
(RJTJESP 87/324).
7. Quanto ao valor da indenização fixada
pela
negativação
sem
notificação
prévia,
agora
respondendo aos embargos do autor, a quantia deve ser
corrigida conforme índices definidos na Tabela Prática
do TJSP desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e com
juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54
do STJ).
8. Por ora, não se vislumbra conduta da
requerida que possa ensejar a sua condenação à multa
prevista no art. 1.026, §2o, do CPC/15, já que a parte
não se excedeu no exercício de seu direito de recorrer.
9. Com esses fundamentos, rejeitam-se os
embargos da ré BOA VISTA SERVIÇOS e acolhem-se os do
autor JÚLIO CESAR.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005224-05.2017.8.26.0066/50000
5
JOVINO DE SYLOS
Relator
mc:js